Tribunal: TJES
Processo: 5005987-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005987-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005987-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE COM FUNDAMENTO EM FATO JÁ RECONHECIDO COMO FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo de Oliveira, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 0008168-38.2009.8.08.0014, em que a defesa alega excesso de execução decorrente da utilização, por ocasião da unificação das penas, do mesmo fato praticado pelo paciente durante saída temporária em dezembro de 2019, já anteriormente reconhecido como falta grave, para nova alteração da data-base de benefícios executórios, além de requerer a concessão imediata de livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido, apesar da existência de recurso próprio em execução penal; (ii) estabelecer se a unificação das penas autoriza nova alteração da data-base para benefícios executórios com fundamento em fato já reconhecido como falta grave; e (iii) determinar se é possível conceder imediatamente o livramento condicional na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui, em regra, substitutivo do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, mas a existência de possível constrangimento ilegal aferível de plano autoriza o exame excepcional da matéria.

A unificação das penas, por si só, não autoriza a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.006.

O uso, pela segunda vez, do mesmo fato já reconhecido como falta grave para produzir novo efeito interruptivo autônomo configura indevida dupla valoração em prejuízo do apenado.

A circunstância de o marco correto ser 23/12/2019, e não 30/12/2019, não altera a ilegalidade, pois ambas as datas se vinculam ao mesmo episódio fático já valorado na execução penal.

O afastamento da nova alteração da data-base não implica imediata transferência ao regime semiaberto, pois o regime prisional depende do montante de pena remanescente, da situação executória atual e da reavaliação pelo juízo da execução.

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal, sendo necessária a análise do histórico prisional atualizado, da conduta carcerária e das condições pessoais do apenado pelo juízo da execução.

A concessão direta do livramento condicional pelo Tribunal, sem prévia manifestação fundamentada do juízo da execução sobre os cálculos corrigidos e a situação atual do apenado, configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A unificação das penas não autoriza, por si só, a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios. 2. O mesmo fato já reconhecido como falta grave não pode ser novamente utilizado, por ocasião da unificação das penas, para produzir novo efeito interruptivo da data-base. 3. O livramento condicional não pode ser concedido diretamente pelo Tribunal quando a análise dos requisitos legais depende de exame atualizado pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111, parágrafo único, 118, II, e 197; CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp nº 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018, DJe 11.03.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.006; TJES, AgEx nº 5007799-44.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 10.11.2022; TJES, AgEx nº 5005058-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 21.07.2023; TJES, AgEx nº 5004326-45.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 15.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005987-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo de Oliveira
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 0008168-38.2009.8.08.0014.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o mesmo fato praticado pelo paciente durante saída temporária, em dezembro de 2019, já teria ensejado o reconhecimento de falta grave, regressão de regime e alteração da data-base, não podendo ser novamente utilizado, por ocasião da unificação das penas, como marco interruptivo para aquisição de benefícios executórios.

Aduz, ainda, que o paciente preencheria os requisitos legais para a concessão do livramento condicional, razão pela qual requer a concessão da ordem para afastar a nova alteração da data-base e determinar o deferimento do benefício.

Pois bem.

O
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, especialmente quando a decisão impugnada foi proferida no curso da execução penal, hipótese em que, em regra, cabível o agravo em execução previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

No caso, como informado pela própria autoridade apontada como coatora, a defesa não se insurgiu por meio do recurso próprio contra a decisão que indeferiu a pretensão de retificação da data-base, optando pela impetração do presente
writ.

Contudo, a despeito da inadequação formal da via eleita, a excepcionalidade do caso autoriza o exame da ilegalidade apontada, pois a matéria envolve possível constrangimento ilegal aferível de plano, relacionado à alteração da data-base para benefícios executórios em razão de fato já anteriormente valorado como falta grave.

No ponto,
assiste razão parcial
à impetrante.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o
fato ocorrido em dezembro de 2019 já foi reconhecido como falta grave
, oportunidade em que produziu os efeitos próprios no âmbito da execução penal, inclusive com regressão de regime e alteração da data-base.

Posteriormente, com a juntada de nova guia de execução penal referente ao delito praticado no mesmo contexto fático, o juízo executório procedeu à unificação das penas e, novamente, adotou o mesmo evento como marco interruptivo para a aquisição de benefícios futuros.

A providência, contudo,
não se sustenta.

A unificação das penas, por si só, não autoriza a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.006
, consolidou orientação no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não implica, automaticamente, modificação do marco temporal para benefícios.

Vejamos:

[...] 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. [...] (STJ, ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019)

Também não se mostra possível utilizar, uma segunda vez, o mesmo fato já reconhecido como falta grave para produzir novo efeito interruptivo autônomo, sob pena de indevida
dupla valoração em prejuízo do apenado
.

É certo que a prática de falta grave possui consequências próprias na execução penal. Todavia, uma vez já reconhecida e considerada para fins executórios, não pode o mesmo evento ser novamente utilizado, por ocasião da unificação das penas, como fundamento para nova interrupção da data-base.

A circunstância de a autoridade coatora ter esclarecido que o marco correto seria 23/12/2019, e não 30/12/2019, não altera a conclusão. Isso porque
ambas as datas se vinculam ao mesmo episódio fático
já valorado na execução penal:
a prática de novo delito pelo apenado enquanto se encontrava em saída temporária
.

Assim, ainda que se reconheça o equívoco material quanto à data adotada, a questão central permanece a mesma: não é juridicamente admissível que o mesmo fato, já utilizado para fundamentar a regressão de regime e a interrupção da data-base, seja novamente empregado, por ocasião da unificação das penas, para gerar nova alteração prejudicial do marco executório.

Deve ser afastada, portanto, a nova fixação do marco interruptivo decorrente da decisão de unificação das penas, sem prejuízo da manutenção do regime prisional resultante do somatório das reprimendas, matéria que depende do quantum remanescente e da situação executória atual do apenado.

Nesse sentido, esta Colenda Corte:

[...] O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, em decisões proferidas com efeitos vinculantes (REsp de n° 1.753.512/PR e de nº 1.753.509/PR), pacificou a tese de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”, devendo-se manter como marco inicial para a contagem, portanto, a data da última prisão ou da última falta grave. (TJES, AgEx 5007799-44.2022.8.08.0000
,
Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, julg. 10/11/2022)

[...] O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. Portanto, após a unificação das penas, o marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave, sendo nesse sentido a decisão recorrida. [...] (TJES, AgEx 5005058-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julg. 21/07/2023)

Quanto à petição de descumprimento da liminar,
o pedido
não comporta acolhimento
nos termos em que formulado.

A decisão liminar proferida nestes autos limitou-se a suspender os efeitos da decisão executória no ponto em que fixou novamente a data de 30/12/2019 como marco interruptivo para aquisição de benefícios futuros. Não houve determinação expressa de imediata transferência do paciente ao regime semiaberto.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que o regime fechado também decorreu do montante de pena remanescente apurado após a unificação das reprimendas e da situação executória do paciente, especialmente a reincidência, matéria que deve ser reavaliada pelo juízo da execução à luz dos cálculos corrigidos.

Assim, não há como reconhecer, desde logo, o alegado descumprimento da liminar com a extensão pretendida pela defesa. A providência cabível é determinar que o juízo da execução promova a imediata adequação dos cálculos, afastada a nova interrupção da data-base fundada no mesmo fato já anteriormente reconhecido como falta grave, reavaliando, em seguida, o regime prisional e eventuais benefícios cabíveis.

Por consequência, fica
prejudicado
o pedido de
reconhecimento de descumprimento da liminar,
sem prejuízo do cumprimento imediato do presente julgado pelo juízo de origem.

De outro lado,
não há como acolher,
nesta via, o pedido de
concessão imediata do livramento condicional.

A concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do artigo 83 do Código Penal. Embora a defesa sustente o implemento do requisito temporal, a aferição do requisito subjetivo demanda análise do histórico prisional atualizado, da conduta carcerária e das condições pessoais do apenado, providência que compete, em primeiro lugar, ao juízo da execução.

Embora a defesa alegue bom comportamento e trabalho externo, a análise do requisito subjetivo demanda exame aprofundado do histórico carcerário atualizado e da autodisciplina do reeducando, providência que deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. A intervenção direta deste Tribunal, sem a prévia manifestação fundamentada do magistrado de primeiro grau sobre os novos cálculos e a conduta atualizada do apenado, configuraria
indevida supressão de instância.

Não se ignora que o afastamento da nova alteração da data-base poderá repercutir nos cálculos executórios e, eventualmente, na análise de benefícios. Contudo, tal providência deve ser realizada inicialmente pelo juízo da execução, a quem compete proceder à atualização dos cálculos, verificar o preenchimento dos requisitos legais e apreciar, de forma fundamentada, eventual requerimento defensivo.

Nesse contexto, não se identifica ilegalidade manifesta apta a autorizar, desde logo, a concessão do livramento condicional por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem
, tão somente para confirmar a liminar anteriormente deferida e
afastar os efeitos da nova fixação da data-base realizada por ocasião da unificação das penas, quando fundada no mesmo fato já anteriormente reconhecido como falta grave
, determinando ao juízo da execução que promova, com urgência, a adequação dos cálculos executórios e reavalie, a partir deles, o regime prisional e os benefícios cabíveis.

Fica indeferido o pedido de concessão imediata do livramento condicional.

Fica prejudicado, nos termos da fundamentação, o pedido de reconhecimento de descumprimento da liminar.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem.

Intimem-se.

Após as providências necessárias, arquivem-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.